Tribunal: TJBA
Processo: 8065991-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065991-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LESSA PERDIZ ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA e outros (3) Advogado(s): ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO (OAB:BA26200-A) AGRAVADO: AMC TEXTIL LTDA Advogado(s): GUSTAVO LUIZ MULLER (OAB:SC32613) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PESSOA JURÍDICA e PESSOA FÍSICA (EMPRESAS E SEUS SÓCIOS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica em embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as empresas e as pessoas físicas, agravantes fazem jus à gratuidade da justiça, e caso não preenchidos os requisitos para tanto, se seria cabível o parcelamento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca de incapacidade financeira, conforme previsto no art. 98, do CPC e consolidado na Súmula 481, do STJ. 4. No caso concreto, não houve comprovação suficiente da hipossuficiência, notadamente pela ausência de documentos relativos à situação financeira dos sócios e das empresas, além da existência de patrimônio relevante declarado. 5. A alegação de inatividade ou de inscrição inapta da empresa não substitui prova documental da incapacidade financeira. 6. Contudo, diante do valor da causa e do princípio do acesso à justiça, mostra-se razoável a concessão do parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de prova cabal da insuficiência de recursos, nos termos da Súmula 481 do STJ. 2. Não comprovada a hipossuficiência, admite-se, excepcionalmente, o parcelamento das custas, em atenção ao princípio do acesso à justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, §§ 2º, 3º e 6º; 99, § 3º; 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.09.2022; TJBA, AI 8018210-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 21.09.2021; TJBA, AI 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 28.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8065991-92.2025.8.05.0000; Recorrente: Perdiz Comércio de Artigos do Vestuário Ltda e Outros (3); Recorrido: AMC Têxtil Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, mantendo a negativa da gratuidade de justiça em relação à parte agravante, contudo, reformando a decisão agravada, apenas para conceder-lhes o parcelamento das custas iniciais, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator